Tribunal: STF
Processo: RE 223205
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-03-23
Data de publicação: 1998-03-23

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Decreto-lei nº 2.425/88.
URP referente aos meses de abril e maio de 1988. Reajuste. Direito
adquirido. Inconstitucionalidade.
1 - O Plenário desta Corte, ao apreciar a questão do
reajuste previsto no Decreto-lei nº 2.335/87, reiterou o
entendimento de que não há direito adquirido a vencimentos de
funcionários públicos, nem a regime jurídico instituído por lei. Em
se tratando de norma de aplicação imediata, esta não alcança
vencimentos já pagos ou devidos "pro labore facto".
Inconstitucionalidade inexistente.
2 - Decreto-lei nº 2.425/88 que, suspendendo o pagamento da
URP prevista em Decreto-lei precedente, entrou em vigência em 8 de
abril de 1988. Existência de contraprestação de serviço. Direito
adquirido ao reajuste referente aos dias efetivamente trabalhados.
Recurso extraordinário conhecido e parcialmente provido.